Tribunal: TJDFT
Processo: 0743996-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743996-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Espólio de Maria Auxiliadora dos Anjos Santiago Agravados: Claudia Cristina Nunes Nobrega Adriano Souza Nobrega D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Maria Auxiliadora dos Anjos Santiago contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos no 0703652-33.2024.8.07.0014, assim redigida: “Trata-se de incidente de Habilitação de Crédito ajuizado por CLAUDIA CRISTINA NUNES NOBREGA e ADRIANO SOUZA NOBREGA em desfavor do ESPÓLIO DE MARIA AUXILIADORA DOS ANJOS SANTIAGO, ambos devidamente qualificados nos autos. Os requerentes alegam ser credores do espólio da quantia de R$ 33.955,79 (trinta e três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), referente a honorários advocatícios de sucumbência fixados em sentença transitada em julgado nos autos do processo no 0011078-94.2015.8.07.0001. Intimado, o espólio, representado por sua inventariante, apresentou impugnação; aduzindo, em suma, que a herdeira, já falecida, era beneficiária da gratuidade de justiça, o que afastaria a exigibilidade do crédito que se pretende habilitação nos autos do processo de inventário. Defende ainda a inexistência de dívida incontroversa e pugna pela extinção do feito, com a condenação dos requerentes ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da litigiosidade instaurada. O Ministério Público, instado, manifestou-se pela não intervenção no feito ID 231442641 É o breve relatório. Passo a fundamentar e decido. O procedimento de habilitação de crédito em processo de inventário é temática normatizada pelos artigos 642 e 643 do Código de Processo Civil, oportunizando aos eventuais credores do espólio que possam requerer sua habilitação nos autos da inventariança para pagamento de dívidas vencidas e exigíveis do de cujus, diretamente ao Juízo do inventário. Por expressa disposição legal, para que tal pretensão seja deferida, é imprescindível a concordância expressa e inequívoca as partes interessadas nos autos, ou seja, de todos sucessores de direitos dos bens do espólio. Aliás, sobre o tema, nossos Sodalícios são uníssonos em pontuar, inclusive, que o eventual silêncio ou a inércia dos Sucessores não tem o condão de ser interpretados como anuência tácita, vez que a habilitação de crédito, embora de natureza não contenciosa, impacta diretamente a esfera jurídica dos direitos da sucessão, inclusive de índole tributária. STJ - REsp 2.176.470 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DOS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se a ausência de manifestação expressa dos herdeiros sobre requerimento de habilitação de crédito em inventário judicial pode ser interpretada como concordância tácita, permitindo o prosseguimento do pedido no juízo da ação de inventário. 2. O procedimento de habilitação de crédito em inventário é faculdade assegurada ao titular de crédito não relacionado pelo inventariante, cujo deferimento judicial não prescinde da existência de consenso entre as partes. 3. Por não ter natureza contenciosa, mas resultar na redução da esfera jurídica dos herdeiros, a concordância exigida pelos arts. 642, §2o, e 643 do Código de Processo Civil deve ser exteriorizada de forma inequívoca, não se admitindo que a eventual inércia seja interpretada como concordância tácita. 4. Recurso especial não provido. Portanto, a norma processual condiciona o pagamento de dívidas do espólio à concordância de todos os herdeiros e, in casu, a expressa discordância manifestada pela inventariante na impugnação apresentada estabelece a controvérsia sobre a obrigação que se pretende habilitar como dívida para o pagamento pelo espólio, tornando o indicado crédito litigioso e atraindo a aplicação do artigo 643, caput, do CPC, que dispõe: Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. A instauração do litígio com o petitório ID 220896069, portanto, impede que o mérito da obrigação seja decidido nos estreitos limites deste incidente. Questões como a extensão dos efeitos da gratuidade de justiça concedida à herdeira falecida sobre a dívida do espólio demandam dilação probatória, sendo matéria de alta indagação, incompatível com o rito célere do inventário. Com efeito, o Espólio de MARIA AUXILIADORA DOS ANJOS SANTIAGO, por meio de seu advogado, expressamente impugnou e manifestou discordância em relação ao pedido de habilitação de crédito. Essa discordância formal é um óbice intransponível para o processamento do pedido de inclusão de indicados créditos pela via estreita da habilitação de crédito diretamente no inventário. Nesse contexto, o o art. 643 do CPC é impositivo em determinar que, não havendo concordância de todas as partes interessadas na sucessão sobre o pedido de pagamento feito pelo(s) Requerente(s) que pretendem habilitar indicado crédito, o pedido será remetido para os meios ordinários de julgamento jurisdicional, sendo ônus do indicado credor não admitido no inventário o ajuizamento da ação de conhecimento para conhecimento de sua pretensão, não competindo ao Juízo do inventário converter o pedido de habilitação em ação de cobrança em substituição às partes, máxime considerando a natureza da dívida apontada que se mostra complexa. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao determinar que, havendo impugnação, o indicado credor deve buscar a satisfação de seu eventual crédito por meio de ação própria, inclusive com possibilidade de se determinar no interesse das parte postulante a reserva de bens e/ou valores correspondentes nos autos do inventário para garantia de seu pretenso direito. Oportuno colacionar ementa do e. STJ — REsp: 2045640 GO 2018/0076281-8 que ao julgar temática assim pontificou: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO PELAS PARTES INTERESSADAS. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. ATO NULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A existência de impugnação de interessado à habilitação de crédito em inventário, impõe ao juízo do inventário a remessa das partes às vias ordinárias, (...) constituindo ônus do credor não admitido no inventário o ajuizamento da respectiva ação de conhecimento. Por fim, quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais neste incidente, a jurisprudência consolidada do STJ orienta pelo seu não cabimento quando o pedido de habilitação é extinto em razão da discordância dos herdeiros. Isso porque a decisão não resolve o mérito da dívida, não havendo, processualmente, vencedor ou vencido. (AgInt nos EDcl no REsp: 2072343 SP 2023/0155796-9 — Publicado em 03/10/2024) Dessa forma, a rejeição do presente pedido de habilitação de crédito nos autos do inventário, considerando a ausência de pressuposto processual específico para seu prosseguimento e extinção do feito na forma do art. 485, IV do CPC, sem julgamento do mérito, não há que se alvitrar em condenação dos Autores em honorários. DISPOSITIVO: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o presente incidente de Habilitação de Crédito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, e remeto as partes às vias ordinárias, nos termos do art. 643, caput, do mesmo diploma legal. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência neste incidente, com base na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do e. TJDFT. Custas pro rata. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.I.” Em suas razões recursais (Id. 77138062), o agravante alega, em breve síntese, que o requerimento de habilitação de crédito formulado pelos agravados, no valor de R$ 33.955,79 (trinta e três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), referente a honorários de sucumbência, é indevido, pois decorre de condenação imposta exclusivamente à herdeira Ana Carolina dos Anjos Santiago, nos autos no 0011078-94.2015.8.07.0001. Argumenta que o crédito perseguido não tem exigibilidade contra o Espólio de Maria Auxiliadora dos Anjos Santiago, uma vez que a falecida não figurou como parte na ação originária, e que a penhora determinada naquela demanda recaiu apenas sobre a fração do imóvel pertencente à herdeira. Sustenta que os honorários de advogado não têm natureza propter rem, sendo obrigação pessoal da herdeira, e não do espólio. Afirma que a impugnação oferecida no incidente de habilitação não se limitou à ausência de anuência formal dos herdeiros, mas consistiu em verdadeira defesa de mérito em relação à exigibilidade do crédito, circunstância que afastaria a aplicação automática do art. 643 do Código de Processo Civil e autorizaria o julgamento de improcedência do pedido. Alega, ainda, que a gratuidade de justiça concedida à herdeira suspende a exigibilidade dos aludidos honorários. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão que extinguiu o incidente sem resolução de mérito, com o reconhecimento da improcedência do pedido de habilitação de crédito e a condenação dos agravados ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos da regra estabelecida no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente juntados aos autos (Id. 77138109). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar o acerto da decisão interlocutória impugnada, que extinguiu o incidente de habilitação de crédito sem resolução de mérito, ao reconhecer que a discordância formal manifestada pelo espólio inviabiliza o processamento da pretensão nos estreitos limites do inventário, determinando sua remessa ao procedimento comum. O agravante sustenta que o crédito pretendido decorre de condenação imposta exclusivamente à herdeira Ana Carolina, sendo inexigível do espólio. Alega que os honorários têm natureza pessoal e que a impugnação oferecida configura defesa de mérito, afastando a aplicação da regra prevista no art. 643 do CPC. Nos termos da referida norma jurídica, a ausência de consenso entre os herdeiros em relação à pretensão deduzida no incidente de habilitação de crédito impede o exame da questão no âmbito do inventário e impõe sua remessa ao procedimento comum. Trata-se de solução normativa orientada à preservação da natureza não contenciosa do procedimento, exigindo manifestação expressa e unânime dos sucessores para que se possa deliberar a respeito do pagamento de dívidas diretamente no juízo sucessório. A despeito de ter o agravante alegado a existência de defesa de mérito no incidente de habilitação de crédito, observa-se que a habilitação constitui procedimento de jurisdição voluntária, caracterizada, em regra, pela ausência de partes adversas e pela inexistência de decisão que declare vencido ou vencedor. Com efeito, na decisão interlocutória impugnada, o Juízo universal, diante da expressa discordância dos herdeiros em relação à pretensão deduzida, optou pela remessa da controvérsia ao procedimento comum, sem emitir juízo de valor a respeito da exigibilidade do crédito, senão vejamos (Id. 249170339 dos autos do processo de origem): “Portanto, a norma processual condiciona o pagamento de dívidas do espólio à concordância de todos os herdeiros e, in casu, a expressa discordância manifestada pela inventariante na impugnação apresentada estabelece a controvérsia sobre a obrigação que se pretende habilitar como dívida para o pagamento pelo espólio, tornando o indicado crédito litigioso e atraindo a aplicação do artigo 643, caput, do CPC, que dispõe: Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. A instauração do litígio com o petitório ID 220896069, portanto, impede que o mérito da obrigação seja decidido nos estreitos limites deste incidente. Questões como a extensão dos efeitos da gratuidade de justiça concedida à herdeira falecida sobre a dívida do espólio demandam dilação probatória, sendo matéria de alta indagação, incompatível com o rito célere do inventário.” (Ressalvam-se os grifos) É inadmissível, portanto, a fixação de honorários de advogado em incidente de habilitação de crédito em inventário que seja extinto por objeção expressa da inventariante, pois o litígio não foi resolvido pelo Juízo universal, não havendo vencedor e vencido. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas deste Egrégio tribunal de Justiça: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto contra decisão proferida nos autos do inventário do Espólio de Mauro Neves Araújo, que rejeitou o pedido de habilitação de crédito formulado por terceiro e impôs a este o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Delimita-se a controvérsia em dois pontos centrais: (i) a definição da natureza jurídica da decisão que rejeita habilitação de crédito no inventário e a via recursal adequada; e (ii) a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em casos de indeferimento do pedido de habilitação de crédito por razões processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, as decisões interlocutórias proferidas no curso do inventário são impugnáveis por agravo de instrumento. Entretanto, diante da dúvida objetiva gerada pela terminologia empregada e pelos efeitos atribuídos ao pronunciamento judicial é aplicável o princípio da FUNGIBILIDADE RECURSAL, conforme precedentes do STJ (REsp 1.963.966/SP) e do TJDFT (ApCiv 0723043-63.2022.8.07.0007). 4. Quanto à fixação de honorários, a jurisprudência é pacífica em reconhecer sua inaplicabilidade quando o pedido de habilitação é indeferido sem que haja controvérsia efetivamente decidida, por ausência de formação de lide. Aplica-se, nesse ponto, o entendimento do STJ no AgInt no AREsp 2.667.615/SC, segundo o qual não cabe condenação em honorários quando o incidente de habilitação de crédito é extinto sem resolução de mérito, ante a ausência de conteúdo contencioso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação da parte ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Tese de julgamento: “A decisão que indefere pedido de habilitação de crédito em inventário por razões processuais, sem análise do mérito e sem formação de lide, tem natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, e não enseja condenação em honorários advocatícios por ausência de litigiosidade.” _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, V; 487, I; 1.015, parágrafo único; 642, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.963.966/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03/05/2022, DJe 05/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.667.615/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1775644, ApCiv 0723043-63.2022.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/10/2023, p. 21/11/2023.” (Acórdão 2014089, 0725023-92.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS DE COBRANÇA. RESERVA DE BENS. PROVA LITERAL DA DÍVIDA. I – A habilitação de crédito é procedimento que permite ao credor obter a satisfação do seu direito, e a discordância de qualquer dos herdeiros sobre o pedido de pagamento remete a questão aos meios ordinários de cobrança, arts. 642 e 643 do CPC. II – A instituição financeira apresentou prova literal da dívida do consignante falecido, o que autoriza a reserva de bens em poder do inventariante. III – Inexiste litigiosidade na recusa dos herdeiros quanto ao pagamento do débito, por isso não são fixados honorários advocatícios sucumbenciais. IV – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1317701, 0745720-79.2020.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DISCUSSÃO A RESPEITO DA RESERVA DE BENS. EXCEÇÃO QUE ADMITE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. A decisão que julga o pedido de habilitação de crédito em inventário é de natureza interlocutória e desafia agravo de instrumento. Preliminar de não conhecimento do agravo rejeitada. 2. O parágrafo único do artigo 643 do Código de Processo Civil permite a reserva, em poder do inventariante, de bens suficientes para pagar o credor, quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Trata-se de medida acautelatória com vistas a assegurar o pagamento futuro. 3. Descabe a reserva de bens quando se reconhece por decisão judicial a prescrição intercorrente do crédito em cumprimento de sentença, ainda que passível de recurso. 4. Considerando que a habilitação de crédito em inventário consiste em procedimento incidental de jurisdição voluntária, como regra, descabe a fixação de honorários sucumbenciais. Todavia, excepcionalmente, os honorários são devidos quando ocorre discussão e se estabelece o conflito em torno da reserva de bens. 5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1355384, 0708481-07.2021.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante não estão alinhadas com as regras jurídicas aplicáveis e com entendimento prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça e, portanto, não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator